Tribunal: TJPA
Processo: 0802250-46.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802250-46.2024.8.14.0040

APELANTE: CHRIS SANSHE DA LUZ SILVA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. DISCUSSÃO SOBRE GRAU DE INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança securitária ajuizada em face de seguradora, julgou improcedente o pedido de complementação de indenização por invalidez permanente parcial, ao fundamento de que o valor pago administrativamente observou o percentual apurado em laudo médico e as condições contratuais da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial médica, configura cerceamento de defesa em demanda que discute o grau de invalidez e o valor da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas essa prerrogativa encontra limites nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

O julgamento antecipado do mérito somente se legitima quando o acervo probatório é suficiente para o convencimento judicial.

5.

A definição do grau de invalidez permanente constitui matéria técnica essencial, diretamente relacionada à quantificação da indenização securitária.

6.

A aferição do percentual de incapacidade exige prova pericial médica imparcial, submetida ao contraditório judicial.

7.

Laudo produzido na esfera administrativa, ainda que utilizado para pagamento, não substitui a prova pericial judicial, por não se submeter ao crivo do contraditório.

8.

O indeferimento da perícia requerida pela parte, em contexto de controvérsia técnica relevante, compromete a adequada instrução do feito e restringe o direito de defesa.

9.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local reconhece que o julgamento antecipado, sem produção de prova pericial indispensável, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica quando a controvérsia envolve a aferição do grau de invalidez. 2. Laudo produzido unilateralmente na esfera administrativa não supre a necessidade de perícia judicial em matéria técnica controvertida. 3. A definição do percentual de invalidez, em demandas securitárias, exige prova técnica imparcial submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 464.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811230-50.2022.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0814532-53.2023.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CHRIS SANSHE DA LUZ SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id 23545414, reconheceu que a controvérsia cingia-se à verificação da extensão da invalidez permanente parcial decorrente de acidente e à consequente definição do valor da indenização securitária devida. Consignou o Juízo a quo que, tratando-se de seguro de vida em grupo, o dever de informação acerca das cláusulas contratuais incumbe exclusivamente ao estipulante, à luz de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.788/SC). No mérito, concluiu que a indenização deve observar o critério da proporcionalidade, conforme o grau de invalidez apurado, nos termos da tabela prevista nas condições gerais da apólice. Destacou que o laudo médico apresentado pela própria parte autora foi acolhido administrativamente pela seguradora, tendo sido reconhecida invalidez parcial permanente no percentual de 50% relativa ao ombro esquerdo, cujo enquadramento securitário corresponde a 25% do capital segurado (R$ 300.000,00), resultando em indenização no montante de R$ 37.500,00, valor este já pago na via administrativa. Diante disso, afastou a pretensão de complementação, julgando improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 23545416), o apelante sustenta, em síntese, (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido da produção de prova pericial, imprescindível para aferição do real grau de invalidez, notadamente porque o laudo utilizado foi produzido por profissional vinculado à seguradora; (ii) aduz que a controvérsia envolve matéria eminentemente fática, exigindo dilação probatória técnica; (iii) afirma que a indenização foi paga a menor, sendo necessária a realização de perícia judicial para quantificação correta do percentual de invalidez, que poderia alcançar patamar superior ao reconhecido administrativamente; (iv) invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhecem o cerceamento de defesa em hipóteses análogas; ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial .

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
(id 23545421/23545422), nas quais sustenta, em apertada síntese, (i) a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia; (ii) que o laudo médico apresentado pelo próprio autor foi utilizado como base para o pagamento administrativo, inexistindo controvérsia técnica a justificar nova perícia; (iii) a legalidade da indenização proporcional ao grau de invalidez, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (iv) a inaplicabilidade da tese de indenização integral; ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial médica, reputada essencial para a aferição do grau de invalidez do segurado e, consequentemente, para a definição do valor da indenização securitária.

A preliminar merece acolhida.

É certo que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém poderes para conduzir a instrução processual, podendo indeferir diligências que reputar inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Tal prerrogativa, contudo, não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), bem como na necessidade de adequada instrução probatória quando a solução da lide depende de elementos técnicos especializados.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, somente se legitima quando o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento judicial. Diversamente, quando a controvérsia envolve matéria fática de natureza técnica, cuja elucidação exige conhecimento especializado, impõe-se a realização de prova pericial, nos termos do art. 464 do mesmo diploma processual.

No caso concreto, a questão central da lide reside na determinação do grau de invalidez permanente parcial do segurado, elemento que constitui o núcleo fático essencial do direito vindicado, porquanto diretamente relacionado à quantificação da indenização securitária.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente técnica, que não se esgota na mera análise documental, exigindo, em regra, avaliação pericial imparcial, sob o crivo do contraditório judicial.

A sentença recorrida, entretanto, entendeu desnecessária a produção da prova técnica, valendo-se de laudo produzido na esfera administrativa, acolhido pela seguradora, para concluir pela suficiência da indenização paga.

Tal conclusão, data venia, não se sustenta.

Isso porque o laudo utilizado como fundamento decisório: não foi produzido sob o crivo do contraditório judicial; não se submeteu à fiscalização técnica das partes em juízo; tampouco foi objeto de validação por perito imparcial nomeado pelo Juízo.

Ademais, o apelante expressamente requereu a realização de prova pericial, sustentando a insuficiência da avaliação administrativa e a necessidade de aferição precisa do grau de incapacidade.

Nesse cenário, a supressão da prova técnica comprometeu a higidez da instrução processual, impedindo a plena formação do convencimento judicial e restringindo indevidamente o direito de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial se mostra necessária à elucidação de fatos controvertidos, especialmente em hipóteses que envolvem avaliação técnica da extensão de danos ou incapacidade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Em reforço, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DISCUSSÃO SOBRE O GRAU DE INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Nas demandas que discutem o percentual de invalidez por acidente, há necessidade de prova pericial médica para apuração técnica do grau de comprometimento funcional do segurado. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autor quando se mostra essencial à solução da lide, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. A documentação unilateralmente produzida pela seguradora não supre a necessidade de prova técnica pericial.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811230-50.2022.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Ismael Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro, ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente o pedido autoral. A decisão de origem baseou-se no entendimento de que a indenização securitária foi corretamente quitada de forma proporcional à lesão, conforme previsto em cláusulas contratuais e normas da SUSEP, tendo considerado desnecessária a perícia judicial diante da convergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica judicial, indispensável para a correta aferição da extensão da invalidez e do valor da indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de provas consideradas desnecessárias, mas essa prerrogativa não se aplica quando há controvérsia relevante nos autos. 4. A sentença se baseia em premissa equivocada ao afirmar que os laudos apresentados pelas partes teriam conclusões idênticas, pois o laudo da seguradora trata de lesão parcial no joelho com aplicação de redutor de 50%, enquanto o laudo particular do autor aponta comprometimento funcional de 50% de todo o membro inferior esquerdo, alterando substancialmente o enquadramento indenizatório. 5. A existência de laudos divergentes evidencia a necessidade da produção de prova pericial judicial, realizada por profissional imparcial, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 6. A própria seguradora, além do autor, requereu a realização da perícia médica judicial, o que reforça a imprescindibilidade do exame técnico para a adequada solução do litígio. 7. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, nos contratos de seguro por invalidez, a realização de perícia médica judicial é indispensável quando houver dúvida sobre o correto enquadramento da lesão na tabela contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica judicial em ação de cobrança de seguro por invalidez
, quando os laudos apresentados pelas partes são divergentes quanto ao enquadramento da lesão na tabela contratual. 2. A produção de prova pericial por profissional imparcial é imprescindível à correta aferição da indenização securitária, sobretudo quando requerida por ambas as partes e quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0807590-53.2022.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 25.04.2023, 3ª Câmara Cível. TJ-MS, Apelação Cível nº 0806440-37.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 08.08.2024, 1ª Câmara Cível. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814532-53.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025) (grifo nosso)

Com efeito, a definição do percentual de invalidez não constitui mero detalhe acessório da lide, mas sim o núcleo fático central do direito vindicado, sendo inviável sua fixação com base exclusiva em documentos unilaterais ou produzidos fora do âmbito judicial.

Não se trata, portanto, de diligência meramente útil, mas de prova essencial, cuja ausência acarreta prejuízo evidente à parte, maculando a validade do julgamento.

Dessa forma, conclui-se que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias dos autos, revelou-se prematuro, configurando cerceamento de defesa.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se sua desconstituição, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual.

A reabertura da fase instrutória permitirá a realização de prova pericial médica, assegurando às partes a plena participação na formação da prova e garantindo decisão fundada em base técnica idônea e imparcial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de prova pericial.

Prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026